Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701108-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONAL ROSA DE FREITAS AGRAVADO: NATHALYA HEVILYNN ALVES DE OLIVEIRA CELESTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONAL ROSA DE FREITAS (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0713443-13.2021.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por NATHALYA HEVILYNN ALVES DE OLIVEIRA CELESTINO, na qual rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante, onde pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação, nos seguintes termos (ID 158842603, do processo de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pelo devedor SIMONAL ROSA DE FREITAS, onde pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação. Aduzem que a Serventia procedeu com o cadastro da advogada que representava o executado nos autos principais e houve a publicação no Dje começando a fluir o prazo para pagamento do débito. Argumentam que a planilha de débito juntada pelo exequente não condiz com a realidade, já que cálculo não atualizou o valor da condenação, mas sim trouxe a atualização dos 70% devido, o que está em discordância com o determinado na sentença. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou pela rejeição, ID. 156218327. É o sucinto relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. No caso dos autos o agora executado intentou ação de cobrança em desfavor de OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA E DEBORA XAVIER DE OLIVEIRA, nos autos do processo de no 0703021-81.2018.8.07.0020, cuja ação foi julgada parcialmente procedente. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação, rateada para 70% para a advogado da parte requerida e 10% para a advogado da parte autora. Em sede de recurso houve a majoração dos honorários em 2% havendo trânsito em julgado. O agora executado em litisconsórcio com André Crisostomo deflagraram cumprimento de sentença nos aos originais tendo sido extinta pelo adimplemento da dívida. A aqui exequente juntou petição de cumprimento de sentença do bojo dos autos principais quando ainda tramitava o cumprimento de sentença deflagrado pelo aqui executado e assim determinei a distribuição do seu pedido de cumprimento de sentença, em apartado, ou aguardar a resolução daquele que estava em trâmite para se evitar tumulto processual, decisão proferida em 05/11/2020. Em 31/08/2021 a parte exequente distribuiu em apartado o presente cumprimento de sentença sendo que nesta data ainda não havia sentença de extinção do cumprimento de sentença dos autos principais que somente ocorreu em 12/11/2021. Pois bem. No caso, inexiste a alegada nulidade por ausência de citação da parte executada. O inciso I do § 2o do artigo 513 do Código de Processo Civil, aduz que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. No presente caso, houve distribuição do cumprimento de sentença dos honorários aqui perseguido no bojo do processo principal de modo que, em sendo ali recebido, a intimação deveria ocorrer nos termos do citado dispositivo legal. Não é crível que ao se distribuir a inicial em autos apartados, como ocorreu no presente caso, a regra estampada no referido dispositivo, qual seja, intimação na pessoa do advogado constituído nos autos não tenha aplicabilidade. Cabe aqui assinalar que, quanto da distribuição do presente cumprimento de sentença bem como do cadastramento do causídico do executado nestes autos, não havia notícia de revogação da procuração outorgada nos autos originais devendo ser assinalado que a advogada que patrocina o executado é a mesma que atuou no processo de conhecimento. Ainda que assim não fosse, em consulta ao cadastro de acesso de advogado nestes autos, verifico que a causídica do aqui executado estava acompanhando o trâmite do feito deste a distribuição tendo seu primeiro acesso registrado em 02/09/2021, portanto, dois dias após a distribuição do feito.(...) Não bastasse isso, a parte exequente juntou aos autos prints de conversa mantida com o executado SIMONAL ROSA pelo aplicativo Whatsapp indicando que no dia 03/03/2022 o executado demostrou interesse numa composição amigável o que demostra o inequívoco conhecimento do presente cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade apresentada para afastar a alegação de nulidade, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso”. Em suas razões recursais (ID 47298987), a parte Agravante sustenta a nulidade da fase de cumprimento de sentença, porquanto o feito teria transcorrido sem a citação de todos os condenados, tal como o próprio Recorrente e Lucio Cordeiro Vasco, citando-se apenas Andre Crisostomo Teixeira e Voltair Teles De Faria. Entende que “como trata-se de dívida solidária, seria necessário a citação de todos os réus, ou caso a Exequente optasse, poderia continuar com a dívida em nome somente daqueles que foram citados, no entanto, a continuação do processo, sem a devida citação de todos os réus gerou flagrante nulidade dos autos”. (ID 47298987 - Pág. 8) Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto já existiria pedido de constrição de bens. No mérito, para que seja “dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão de ID 158842603, reconhecendo-se à nulidade de todos os atos praticados a partir da certidão de ID 118184742, abrindo-se prazo para que o Executado possa pagar a dívida, com a exclusão da multa e honorários do artigo 523, § 1o do CPC, bem como impugnar os cálculos apresentados”. (ID 47298987 - Pág. 10) Preparo devidamente recolhido (ID 47298991). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, a princípio, não há flagrante nulidade, uma vez que, em se tratando de dívida solidária, o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores a integralidade da dívida comum (art.275 do Código Civil). Outrossim, Sua Excelência a quo esclareceu que “quanto da distribuição do presente cumprimento de sentença bem como do cadastramento do causídico do executado nestes autos, não havia notícia de revogação da procuração outorgada nos autos originais devendo ser assinalado que a advogada que patrocina o executado é a mesma que atuou no processo de conhecimento”, o que, em tese, dispensa a nova citação requerida. Quanto ao mais, verifica-se inexistir qualquer constrição deferida sobre os bens da parte Agravante a justificar a tutela de urgência pleiteada. Logo, nessa via perfunctória de análise, não se constata a verossimilhança das alegações da parte Agravante, que pretende a nulidade de toda a fase de cumprimento de sentença. Destarte, apesar da relevância, entendo que, a priori, a sua argumentação não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator